Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A apreensão de um usuário que acabara de comprar entorpecente do paciente (que confirmou a transação e disse já ter adquirido drogas com o réu em outras oportunidades) e a relevante quantidade de droga apreendida tanto na posse direta do paciente quanto em depósito em sua residência de Sobradinho/DF, associados aos relatos dos policiais de que o paciente exercia a traficância entre as divisas de Goiás e Distrito Federal com habitualidade, indicam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, o exercício de atividade laboral, curso superior completo, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente, que, inclusive, eram exercidas em sua própria residência em Sobradinho/DF, já que lá mantinha em depósito drogas e apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.